Tribunal: TJMT
Processo: 1019260-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019260-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA SBERSE - CPF: 034.686.540-90 (ADVOGADO), LAIS ELISA FOLLMER - CPF: 025.789.880-80 (PACIENTE), DAIANE CAROLINE COSER - CPF: 009.236.250-89 (ADVOGADO), 7ª vara criminal Cuiaba (IMPETRADO), DAIANE CAROLINE COSER - CPF: 009.236.250-89 (IMPETRANTE), JULIANA SBERSE - CPF: 034.686.540-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PICCININ - CPF: 000.215.738-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual penal. Pedido de extensão em
habeas corpus
. Organização criminosa. Extorsão. Primeira requerente colocada em liberdade. Prejudicialidade. Segundo requerente. Situação fático-jurídica distinta. Pedido indeferido.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão, visando a concessão da ordem para
que seja substituída a segregação preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A paciente faria jus à extensão dos “
efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória
” à corré, sob assertiva de que “
não há nos autos qualquer elemento que diferencie substancialmente a situação fático-jurídica
” entre elas.

III. Razões de decidir

1. A paciente não está na mesma situação fático-jurídica da corré beneficiada com imposição de cautelares diversas da prisão, notadamente por ter sido recebido valores decorrentes de prática criminosa semelhante [“sextorsão”] contra vítima no Estado do Paraná, tendo resultado em prejuízo financeiro de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), aproximadamente
.

2. Se afigura “
incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP
”, por não ter sido “
constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa
”. Isso porque “
o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal
”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A extensão dos efeitos de
habeas corpus
concedido a corré pressupõe identidade completa de situação fático-processual entre os acusados, nos termos do art. 580 CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 I, 315 § 1º, 580; Lei 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 158 § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC 1028356-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª C.Crim., j. 27.11.2024; TJMT, HC 1013429-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª C.Crim., j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019260-92.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. JULIANA SBERSE E OUTRA

PACIENTE(S): LAIS ELISA FOLLMER

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LAÍS ELISA FOLLMER contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1021380-16.2024.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e extorsão – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 158, § 1º, do CP - (www.pje2.tjmt.jus.br).

As impetrantes sustentam que a paciente faria jus à extensão dos “
efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória a [...] BRUNA ALBUQUERQUE STOCCO
”, no julgamento do HC nº 1009991-29.2025.8.11.0000, sob assertiva de que “
não há nos autos qualquer elemento que diferencie substancialmente a situação fático-jurídica
” entre elas.

Requerem a concessão da ordem para que seja substituída a segregação preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão (ID 292994864), com documentos (ID 292994865/ ID 292994870).

O pedido liminar foi indeferido (ID 294380367).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e extorsão – Busca-se a extensão da medida liberatória concedida a corré Bruna Albuquerque Stocco, no julgamento do Habeas Corpus n. 1009991-29.2025.8.11.0000 – Liminar indeferida – As situações fáticas e processuais aqui comparadas, não guardam a identidade exigida para a pretendida extensão dos efeitos da ordem concedida a corré paradigma - A situação jurídico-processual da suplicante guarda similitude com a do corréu Ivanir Mendes, cujo pedido incidental de extensão foi indeferido no HC nº 1008232-30.2025.8.11.0000, por estar sendo investigado no âmbito do Inquérito Policial nº 111866/2021, que apura fatos relacionados à vítima Nelson André de Bortol, a qual foi intimamente exposta após conversas enganosas mantidas em ambiente virtual e constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar transferências bancárias que totalizaram, aproximadamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), tal como a suplicante – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 297682861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica do paciente.

Em 5.11.2024, o Delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, representou pela decretação da prisão preventiva de
LAÍS ELISA FOLLMER
e outros investigados (PJE nº 1021380-16.2024.8.11.0042).

Em 22.1.2025, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] A materialidade delitiva ressai dos Termos de Declarações da vítima, prints de telas que expõem as ameaças formalizadas pelos suspeitos, relação de pagamentos, dentre outros documentos que integram o IP n.º 1017026-16.2022.8.11.0042. [...]

Nesse trilho intelectivo, a presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.º 1021380-16.2024.8.11.0042, instaurado após o comparecimento da vítima LUIZ PICCININ à sede da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos para relatar que estaria sendo extorquido por uma organização criminosa, cujo modus operandi foi descortinado pela Autoridade Policial.

Conforme o caderno investigativo, Luiz Piccinin, empresário de 69 anos do setor de maquinários agrícolas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, residente em Cuiabá/MT, foi inicialmente contatado pela usuária “Kauane Ribeiro” via Facebook. Após trocas de mensagens, fotos e vídeos, incluindo de conteúdo íntimo, ele foi ameaçado por suspeitos que exigiram dinheiro para não divulgarem o material nas redes sociais. Essas ameaças se repetiram em diferentes ocasiões, com o objetivo de extorquir altas quantias. [...]

2.1.1 Do núcleo extorsionário (...)

l) Lais Elisa Follmer

Lais Elisa Follmer, prima da investigada Pamela Follmer, foi identificada como proprietária da pessoa jurídica Associação dos Recicladores da Capital do Vinho (CNPJ nº 17.765.985/0001-49). Em 20 de janeiro de 2021, essa associação recebeu, em sua conta bancária (748-SICRED, agência 167, conta 3756-6), a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Há indícios claros de que Lais utiliza essa empresa para a prática de lavagem de dinheiro, buscando disfarçar a origem ilícita dos valores obtidos ilegalmente.

Além disso, Lais é responsável por outra empresa, registrada sob o nome "Lais Elisa Follmer" (CNPJ nº 31.042.212/0001-65), cuja situação cadastral data de 27 de julho de 2018. A investigação sugere que essa pessoa jurídica pode ter sido criada com o mesmo propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores.

Lais Elisa Follmer também possui um extenso histórico criminal, com registros de posse ilegal de arma de fogo (2013), tráfico de drogas e associação para o tráfico (2015), desacato (2015) e furto qualificado (2021), entre outros delitos. Além disso, há registro de três movimentações penitenciárias, sendo a última em 10 de dezembro de 2021. Atualmente, encontra-se cumprindo prisão domiciliar.

Esses fatos evidenciam o uso de pessoas jurídicas, como a Associação dos Recicladores da Capital do Vinho, para viabilizar o recebimento de valores ilícitos provenientes de extorsões e para a prática de lavagem de dinheiro [...]

De ver-se, portanto, que o fumus comissi delicti restou satisfatoriamente demonstrado, conforme investigação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos.

Como se sabe, a sextorsão, extorsão sexual ou sextorsion (do inglês, onde a expressão foi cunhada) é uma prática criminosa em que o agente, valendo-se de conteúdo íntimo da vítima, como vídeos, fotos ou mensagens de natureza sexual, busca extorqui-la, geralmente mediante ameaça de divulgação do material, caso não sejam atendidas determinadas exigências, como o pagamento de valores em dinheiro ou a realização de favores pessoais. [...]

No caso em evidência, os elementos de informação coletados pela Autoridade Policial demonstraram satisfatoriamente, que um suspeito não identificado, por intermédio de um falso perfil na rede social Facebook, entrou em contato com a vítima, com o intuito de seduzi-lo e instigá-lo a enviar fotos e vídeos com conteúdo íntimo.

De posse deste material, a organização criminosa passou a contatar a vítima, pelos mais diversos canais, com o intuito de obter quantias vultosas de dinheiro, mediante a ameaça de divulgação.

A vítima, temendo a sua exposição pública, bem como a de sua família, passou a efetuar os pagamentos solicitados, cujos quais foram realizados em várias contas bancárias. Após manobras da vítima para não ser mais importunada (bloqueio de ligações, troca de número de celular, etc.), os indivíduos passaram a entrar em contato e ameaçar membros de sua família e funcionários.

Destarte, demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se: [...]

Nessa tessitura, observa-se que a ordem pública se encontra frontalmente vilipendiada, porquanto restou evidenciado que a organização criminosa investigada detém alto grau de sofisticação e periculosidade. Neste particular, a continuidade das extorsões, mesmo após os primeiros pagamentos, evidencia o desrespeito às autoridades e o completo desprezo pela integridade física, psicológica e financeira da vítima e de seus familiares. Trata-se, portanto, de um grupo estruturado, com divisão clara de tarefas, que se utiliza de ameaças graves e reiteradas como instrumento de coação.

Sobre a divisão de tarefes, reitera-se que a Autoridade Policial descortinou que a ORCRIM está dividida em dois núcleos, o “Núcleo Extorsionário”, integrado pelos indivíduos que, de fato, praticaram a extorsão; e o “Núcleo do Empréstimo de Contas”, formado pelos indivíduos que emprestaram contas bancárias pessoais e até de pessoas jurídicas fantasmas, com o intuito de branquear o capital oriundo da prática ilícita, cuja individualização de suas condutas fora alhures realizada, corroborando com a tese de que a organização criminosa seria altamente especializada na prática deste tipo de delito, incrementando, sobremaneira, a necessidade de decretação da segregação cautelar.

Não fosse o bastante, os prejuízos emocionais relatados pela vítima Luiz Piccinin, que inclui comprometimento de sua saúde mental e abalo de sua família, comprovam o potencial lesivo das condutas criminosas, sendo este mais um relevante argumento para decretação da prisão preventiva, pois a manutenção da liberdade dos agentes incentiva a reiteração de tais práticas, aumentando o sentimento de insegurança na sociedade.

Por conseguinte, não é demais destacar que gravidade dos crimes praticados ultrapassa o mero prejuízo econômico, atingindo valores essenciais ao convívio social, como a dignidade da pessoa humana e o direito à privacidade. A liberdade dos implicados, em casos como o presente, cria um precedente perigoso de desrespeito à honra e à vida privada das pessoas, estimulando a prática de crimes similares.

Sob outro enfoque, pondera-se que a vítima está sendo extorquida desde o ano de 2020 e, até o presente momento, os agentes não deram indícios de que irão interromper a senda delituosa, ao revés, o último contato remonta à data de 23/10/2024. [...]

Ainda sobre o periculum libertatis, afiança-se que há o risco à integridade da instrução processual, em razão do uso de mecanismos pelos representados para dificultar o rastreamento de suas condutas e dissimular a origem dos valores ilícitos. Destaca-se que eles utilizam contas bancárias de terceiros, perfis falsos em redes sociais e múltiplos números de telefone para frustrar a investigação, de maneira que liberdade deles representa um perigo real à produção probatória, especialmente porque podem intimidar testemunhas e a própria vítima, que já manifestou temor e desgaste emocional devido às ameaças e, ainda, podem destruir ou ocultar provas cruciais, como registros de mensagens, movimentações financeiras e dispositivos eletrônicos.

Logo, a decretação da prisão preventiva é indispensável para assegurar a higidez do manancial probatório e garantir que a investigação seja conduzida sem interferências.

Derradeiramente, pontua-se que há risco de fuga, uma vez que alguns deles possuem vínculos residenciais precários, dificultando a localização e captura. Outros têm extensas fichas criminais, demonstrando comportamento contumaz de confronto com a Justiça, o que sinaliza a possibilidade concreta de evasão para frustrar a aplicação da lei penal.

À luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses. Até mesmo porque exsurge da presente representação que o último contato com a vítima fora realizado em 23/10/2024, ou seja, há poucos meses, restando demonstrada, pois a contemporaneidade da medida. [...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto. [...].”.
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE nº 1021380-16.2024.8.11.0042)

Em 13.3.2025, o mandado de prisão preventiva [nº 1021380-16.2024.8.11.0042.01.0004-27] foi cumprido na cidade de Bento Gonçalves/RS (PJE nº 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 15.4.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Adonilde Pereira Baldez, Bruna Albuquerque Stocco, Camila Elisabeth Della Giustina Gaieski, Claudete Deon de Miranda, Deiver John Cardeal Modesti, Douglas dos Santos Belmonte, Eduardo Matheus Branco Ceccon, Emerson Modesti, Graziela Fantinel, Inês Cardeal dos Santos, Ivanir Mendes, Jean Michel Belle Putton, Joel dos Santos, LAIS ELISA FOLLMER [paciente], Marcos Antonio de Brito, Maria de Fátima da Silva, Maria Jocelia da Silva Brito, Mateus Alves Dos Santos, Matheus Pires Da Silva, Nauana da Silva Cabral, Pablo Camargo, Pamela Follmer, Sabrina Prates, Suzana Barão de Andrade, Tatiane Ketlin Dos Santos e Willian Strada por organização criminosa e extorsão
– art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 158, § 1º, do CP – (PJE nº 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 29.4.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia
(PJE nº 1017026-16.2022.8.11.0042).

A ação penal encontra-se na fase de resposta à acusação (PJE nº 1017026-16.2022.8.11.0042).

Em 11.6.2025
, esta e. Primeira Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva de paciente Bruna Albuquerque Stocco [corré], no julgamento do HC nº 1009991-29.2025.8.11.0000.

Pois bem.

A prisão preventiva de Bruna Albuquerque Stocco foi substituída por medidas cautelares alternativas no julgamento do HC nº 1009991-29.2025.8.11.0000, sopesadas as circunstâncias fáticas relativas à sua conduta [“
o ato imputado à paciente [obtenção de vantagem econômica] ocorreu mediante transferência bancária realizada pela vítima para a conta da paciente no dia 2.6.2020, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, ao passo que suas anotações criminais - ameaça, dirigir sem habilitação, associação para o tráfico de drogas, associação criminosa e extorsão – envolvem fatos praticados nos anos de 2008, 2014, 2016 e 2019, sem registro de envolvimento em crimes posteriores
”] e os predicados pessoais, visto que “
comprovou ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade [Sophia Rafaela Alves Stocco e Raphael Jovêncio Alves Stocco – ID 278138879], apresentou comprovante de endereço [rua General Vitorino, nº 265, residencial Absolute, apartamento 1101, bairro São Francisco, no município de Bento Gonçalves/RS - ID 283059868], bem como declarou, ao ser interrogada pela autoridade policial, que possui ocupação lícita como vendedora [‘LOJA ONLINE, BS STORE’ – ID 188122295]
”.

Por outro lado, a paciente
LAIS ELISA FOLLMER
possui envolvimento em extorsão praticada contra vítima intimamente exposta após conversas enganosas mantidas em ambiente virtual e constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a efetuar transferências bancárias, cujos valores totalizaram, aproximadamente, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), consoante se extrai do Inquérito Policial nº 111866/2021, obtido por meio de “
compartilhamento de provas
” junto ao Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná.

Consoante Relatório de Análise Financeira subscrito por investigador de Polícia [Francklin Luz de Almeida] do Setor de Combate aos Crimes Patrimoniais do Núcleo de Combate aos Cibercrimes da Polícia Civil do Estado do Paraná, elaborado a partir dos Relatórios de Inteligência Financeira nº 76295.131.8580.7942 e nº 76600.131.8580.7942 apresentados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Emerson Modesti [codenunciado também por estes fatos], no período entre 15.9.2020 até 21.12.2020, teria recebido R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) da vítima e repassado para a paciente o montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Em outras palavras, “
através da análise das informações dos RIFs foi possível identificar outras pessoas que teriam recebido os valores das extorsões de forma indireta, como é o caso de [...] LAIS ELISA FOLLMER
”.

Na essência, a paciente não está na mesma situação fático-jurídica Bruna Albuquerque Stocco, diante da reiteração delitiva em prática criminosa semelhante [“sextorsão”] contra vítima distinta, no Estado do Paraná, tendo resultado em prejuízo financeiro de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), aproximadamente
.

Nesse quadro, se afigura “
incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP
”, por não ter sido “
constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa
” (TJMT, HC nº 1028356-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 27.11.2024). Isso porque “
o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal
” (TJMT, HC nº 1013429-97.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2024).

Logo, não se justifica a extensão da liberdade provisória à paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025